Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO EMBARGADO: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração deduzido por COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO em relação à seguinte decisão: "Cuida-se de petição ID 25446579 pela qual a embargada COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF requer acesso às notas taquigráficas e à gravação de todas as sessões em que o processo foi julgado por esta e. 5a Turma. Ressalta que referido acesso é essencial para compreensão das deliberações proferidas a fim de subsidiar seu direito de defesa e garantir igualdade de tratamento, tendo em vista que tal pedido fora deferido anteriormente à parte contrária (ID 17765009 e ID 17765010). As embargantes ENERGIA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S/A e Outras apresentam impugnação ao pedido da embargada (ID 25511091). Tecem arrazoado e colacionam normas a respeito do tema. É a suma do necessário. Decido. O recurso de apelação fora levado a julgamento na 6a sessão ordinária em 13/03/2019, ocasião em que o 1o vogal, Desembargador Robson Barbosa, pediu vista, retornando na 25a sessão ordinária em 07/08/2019, com ampliação de quorum. Naquela assentada, o 3o vogal, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, pediu vista. Após aquela sessão, houve juntada de petição ID 17764958 das autoras/apelantes ENERGIA POTIGUAR EÓLICA S/A e Outras requerendo a íntegra das notas taquigráficas da sessão de julgamento parcial realizada no dia 07/08/2019, o que restou deferido pelo Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, Relator e Presidente da Turma naquele ano. A excepcionalidade da disponibilização de notas taquigráficas de julgamento parcial pelo então Presidente e Relator naquele momento não modifica dispositivo regimental, nem o que, à uniformidade, tem sido definido por nossa e. Corte de Justiça no sentido de inviabilidade de atendimento a tal pedido. No ponto, o que definido pela Câmara de Uniformização, cuja ementa é a seguinte: 'Petição. Disponibilização da gravação e notas taquigráficas de sessão. Ausência de demonstração de interesse do requerente. Pedido não conhecido.' (Acórdão 1175651, 20180020091766PET, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado: FERNANDO HABIBE Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 519) A Turma de Uniformização após os debates entre conhecer e negar provimento ou não conhecer, decidiu, por maioria, pelo não conhecimento por falta de 'interesse quanto à providência solicitada: o interesse representado pela necessidade da providência, utilidade e também adequação da via escolhida' (trecho do voto do Desembargador João Egmont no acórdão). Muito bem. O julgamento da apelação somente fora encerrado na 28a sessão ordinária, em 28/08/2019, tendo sido o acórdão no 1206067 disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 10/10/2019. Opostos embargos de declaração de parte a parte (autoras e ré), estes foram levados a julgamento na 44a sessão ordinária, em 18/12/2019, acórdão no 1224390 assinado e disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 21/01/2020. Ou seja, finalizados os julgamentos da apelação e dos embargos declaratórios, não houve demonstração de necessidade de fornecimento de notas taquigráficas das respectivas sessões de julgamento. Em nenhum momento a embargada suscitou eventuais divergências entre os debates que ocorreram nas sessões e o inteiro teor dos acórdãos que foram assinados e publicados, nos termos das atas de julgamento e das notas taquigráficas como ocorre hodiernamente na prática judiciária. Ainda que se pudesse cogitar de hipótese justificável ao deferimento de disponibilização de notas e áudios, tais como eventual equívoco no acórdão ou na certidão de julgamento, a solução dar-se-ia por oposição de embargos de declaração, que é o meio processual adequado para saná-los. Resta, portanto, precluso o pedido de fornecimento das notas taquigráficas com relação aos acórdãos primevos. Novos embargos de declaração foram opostos por ENERGIA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S/A e Outras, levados a julgamento na 13a sessão ordinária por videoconferência, em 28/10/2020, ocasião em que o 1o Vogal, Des. Angelo Passareli, pediu vista. O processo retornou à continuação de julgamento na 6a sessão ordinária por videoconferência realizada em 05/05/2021, cujo acórdão no 1336925 assinado e disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 12/05/2021 está com prazo recursal em curso. As duas últimas sessões foram realizadas com a utilização de plataforma de reuniões virtuais para continuidade à prestação jurisdicional em razão da pandemia do covid-19. Tal tecnologia permitiu uma facilidade a todos que quiserem ter acesso à gravação do julgamento, bastando para isso consultar o inteiro teor da transmissão no canal oficial do TJDFT no You Tube. Desnecessário acionar o Judiciário para tal fim. As notas taquigráficas nada mais são do que a transcrição pela taquigrafia dos debates ocorridos nas sessões de julgamento; constituem documento de utilização interna corporis para que o colegiado faça a revisão dos debates e o relator as incorpore no acórdão respectivo, constituindo parte integrante deste, vedada a sua disponibilização, conforme dispõe o § 1o do artigo 128 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 'Art. 128. As decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão. § 1o As notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização'(grifei) O traslado das notas taquigráficas no acórdão tal como está escrito (ipsis litteris) somente poderá se dar se não forem revisadas, segundo determina a norma regimental, art. 130, que reza: 'Art. 130. As notas taquigráficas serão revisadas e corrigidas preferencialmente no sistema eletrônico, salvo inviabilidade técnica, em até 3 (três) dias úteis, contados a partir da disponibilização, ou da entrega no respectivo gabinete. Parágrafo único. Decorrido o prazo, as notas taquigráficas serão trasladadas para os autos pelo relator com a observação de que não foram revisadas' (grifei) Confira-se julgado da Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual o colegiado definiu que o acesso integral às notas taquigráficas é medida de caráter excepcional que somente poderá ser autorizado por motivo justificável: 'PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. ACESSO ÀS PARTES. VEDAÇÃO REGIMENTAL. RAZÕES DE DECIDIR CONSTANTES NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. À luz do regimento interno desta Egrégia Corte de Justiça, as decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão, sendo as notas taquigráficas revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização (artigo 128, caput e §1o do RITJDFT). 2. O acórdão deve refletir as conclusões do julgamento colegiado, sem que seja fundante a sua legitimidade o registro expresso e explícito de deliberações marginais, argumentos de mero reforço, diálogos acessórios entre os componentes do quórum ou simples impressões dos julgadores quanto ao caso e que não interfiram diretamente nas razões de decidir que compõe a conclusão final do julgamento colegiado. 3. O acesso integral às transcrições oriundas das notas taquigráficas não revisadas ou aos áudios das sessões de julgamento é medida excepcional somente passível de atendimento por motivo justificável, como, por exemplo, o caso de inconsistências na certidão de julgamento ou no corpo do acórdão que evidenciem erro na manifestação final do colegiado que deveria ser efetivamente lançada. Precedentes STJ e TJDFT. 4. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 5. A inocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 6. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 7. Decisão judicial omissa é a que não enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador (artigo 489, §1o c/c artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil), de maneira que a ausência de pronunciamento específico acerca de terminado dispositivo legal, que não modifica o entendimento e as conclusões firmadas no julgamento, não tem o condão de caracterizar omissão que vicie o julgado. 8. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos'. (Acórdão 1306398, 00117747920158070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020.) Note-se também julgado do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: 'AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE PEDIDO DE TRANSCRIÇÃO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS. VOTAÇÃO UNÂNIME, NA QUAL O RELATOR FOI ACOMPANHADO SEM DISCREPÂNCIA. AUSÊNCIA DE VOTO VENCIDO. (...) TRANSCRIÇÃO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS QUE IMPRESCINDE DE MOTIVO RELEVANTE EM PETIÇÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE APONTAR EVENTUAL EQUÍVOCO NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO OU NO CORPO DO ACÓRDÃO. (...) - Não se defere pedido de transcrição de notas taquigráficas se não há relevante motivo do requerente que o justifique, pois é necessária a existência de legítimo interesse para que seja formulado tal requerimento, com as exposições de suas razões, e não simples pedido baseado na possibilidade de enriquecimento dos argumentos do futuro recurso de embargos de divergência. Verificado eventual equívoco, a partir da publicação do acórdão, é que seria cabível o pedido, por oposição de embargos de declaração, apontando algum vício na certidão de julgamento ou no corpo do acórdão. (...)' (AgRg nos EDcl no REsp n. 196.841/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 10/9/2001). As notas taquigráficas revisadas e corrigidas pelos julgadores estão incorporadas aos acórdãos nos: 1206067, 1224390 e 1336925, lançados no processo com os requisitos formais necessários contendo: relatório, ementa e os votos; com os fundamentos e conclusões de cada julgador e disponibilizados no Diário de Justiça eletrônico. No presente caso, verifica-se ausência de legítimo interesse apto a justificar o requerimento da embargada COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, uma vez que tem acesso ao inteiro teor dos julgados por meio dos acórdãos acostados aos autos, e ainda, em se tratando das sessões por videoconferência, o inteiro teor dos debates está inteiramente à disposição de todos na rede mundial de computadores. Ante o exposto, DECLARO PRECLUSO o pedido de disponibilização de notas taquigráficas dos julgamentos publicados nos acórdãos 1206067, 1224390 e INDEFIRO o pedido de disponibilização das notas taquigráficas do julgamento publicado pelo acórdão 1336925” (ID 25735567). COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO alega, em síntese, que "todas as sessões de julgamento do presente feito são públicas e o presente processo não se encontra sob grau algum de sigilo, inexistindo qualquer restrição à ampla publicidade de todos os atos processuais, na forma do art. 8o do CPC. O direito ao acesso às gravações e às notas taquigráficas (que, repita-se, integram os acórdãos, por seus próprios termos) deveria ser franqueado não somente à parte ré mas a qualquer terceiro que o requeira” (ID 26126189). E pede: “Por todas essas razões, requer-se a reconsideração da decisão de Id n. 25735567, disponibilizando-se o acesso às notas taquigráficas e, sobretudo, às gravações de todas as sessões em que o presente feito foi julgado pela 5a Turma Cível do TJDFT, amenizando o flagrante tratamento processual desigual que tem sido dado a uma das partes e possibilitando a todos a exata compreensão das deliberações proferidas nestes autos”. É o relatório. Decido. O que bem fixado em sede da decisão em relação à qual o presente pedido de reconsideração (“Ainda que se pudesse cogitar de hipótese justificável ao deferimento de disponibilização de notas e áudios, tais como eventual equívoco no acórdão ou na certidão de julgamento, a solução dar-se-ia por oposição de embargos de declaração, que é o meio processual adequado para saná-los. Resta, portanto, precluso o pedido de fornecimento das notas taquigráficas com relação aos acórdãos primevos”; "As duas últimas sessões foram realizadas com a utilização de plataforma de reuniões virtuais para continuidade à prestação jurisdicional em razão da pandemia do covid-19. Tal tecnologia permitiu uma facilidade a todos que quiserem ter acesso à gravação do julgamento, bastando para isso consultar o inteiro teor da transmissão no canal oficial do TJDFT no You Tube. Desnecessário acionar o Judiciário para tal fim”; "As notas taquigráficas revisadas e corrigidas pelos julgadores estão incorporadas aos acórdãos nos: 1206067, 1224390 e 1336925, lançados no processo com os requisitos formais necessários contendo: relatório, ementa e os votos; com os fundamentos e conclusões de cada julgador e disponibilizados no Diário de Justiça eletrônico") não foi desconstituído nesta sede, peticionante que se limitou a repisar o que por ela já exposto. Como dito, "verifica-se ausência de legítimo interesse apto a justificar o requerimento da embargada COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, uma vez que tem acesso ao inteiro teor dos julgados por meio dos acórdãos acostados aos autos, e ainda, em se tratando das sessões por videoconferência, o inteiro teor dos debates está inteiramente à disposição de todos na rede mundial de computadores”. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Presidente da Turma